Tribunal: TJBA
Processo: 8000746-56.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8000746-56.2019.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AGENCIA EST. DE REG. DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ENERGIA, TRANSP. E COMUNICAÇÕES DA BAHIA - AGERBA Advogado(s): APELADO: JOSICLAUDIO DE SA MELO e outros (3) Advogado(s): FABIO RANGEL MARIM TOLEDO (OAB:BA35919-A) ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALTERNATIVO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. INÉRCIA ADMINISTRATIVA PROLONGADA. CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DIREITO FUNDAMENTAL À LOCOMOÇÃO. PODER DE POLÍCIA DA AGERBA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso Em Exame 1. Embargos de Declaração opostos pela AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA – AGERBA contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela autarquia e manteve sentença de procedência em Ação Ordinária ajuizada por particulares prestadores de transporte intermunicipal alternativo. 2. A embargante sustenta omissão quanto à exigência constitucional de licitação para delegação do serviço público, à legalidade das autuações administrativas e do exercício do poder de polícia, à impossibilidade jurídica de exploração do serviço sem delegação estatal e ao reconhecimento da clandestinidade da atividade exercida pelos autores, requerendo efeitos modificativos e prequestionamento dos dispositivos constitucionais invocados. II. Questão Em Discussão 3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a obrigatoriedade constitucional de prévia licitação para exploração do serviço público de transporte intermunicipal; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à legalidade das autuações administrativas e ao exercício do poder de polícia pela AGERBA; (iii) determinar se os embargos de declaração configuram mera tentativa de rediscussão do mérito; e (iv) verificar a necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento. III. Razões De Decidir 4. O acórdão embargado enfrenta adequadamente as questões essenciais da controvérsia ao reconhecer que a prolongada omissão estatal na realização de licitação para regularização do transporte intermunicipal, persistente desde 2003, não pode inviabilizar a continuidade de serviço público essencial à coletividade. 5. O colegiado reconhece a regra constitucional da licitação para delegação de serviços públicos, mas pondera que a excepcionalidade decorrente da desídia administrativa autoriza solução fundada na supremacia do interesse público primário e na preservação dos direitos fundamentais de locomoção, saúde e educação. 6. O julgado registra expressamente que o poder de polícia da AGERBA permanece íntegro quanto à fiscalização das condições de segurança e regularidade do transporte, vedando-se apenas a imposição de penalidades fundadas exclusivamente na ausência de concessão formal quando a própria Administração inviabiliza a regularização do serviço pela omissão em realizar o certame licitatório. 7. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão da interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador. 8. O magistrado não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente e coerente sobre o núcleo da controvérsia. 9. O artigo 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, de modo que a ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos constitucionais indicados não impede o acesso às instâncias extraordinárias quando a matéria jurídica foi efetivamente debatida e decidida. IV. Dispositivo E Tese 10. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Manutenção do acórdão. Tese de julgamento: 1. A inexistência de omissão afasta o cabimento de embargos de declaração quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões centrais da controvérsia. 2. A prolongada inércia administrativa na realização de licitação para serviço público essencial autoriza solução excepcional voltada à preservação da continuidade do serviço e dos direitos fundamentais da coletividade. 3. O poder de polícia da Administração permanece preservado quanto à fiscalização da atividade, sendo vedada apenas a imposição de penalidades decorrentes da ausência de concessão formal causada pela própria omissão estatal. 4. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão judicial. 5. O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC dispensa manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais quando a matéria jurídica foi efetivamente apreciada pelo tribunal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 21, XII, “e”, 25, § 1º, 37, XXI, e 175; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; Decreto Estadual nº 11.832/2009, art. 11; Lei Estadual nº 7.314/98; Decreto Estadual nº 7.426/98; Lei Estadual nº 11.378/2009. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.001.104, Tema 854 da Repercussão Geral; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 3.146.416/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.04.2026, DJEN 22.04.2026; STJ, REsp nº 1.410.839/SC, Tema Repetitivo 698; TJBA, Embargos de Declaração nº 8008799-63.2022.8.05.0080, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, pub. 11.12.2024; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8045254-05.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Maria das Graças Guerra de Santana Hamilton, pub. 15.12.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000746-56.2019.8.05.0191, em que figuram como embargante AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA – AGERBA e como embargados JOSICLAUDIO DE SÁ MELO, JOÃO JOSÉ TEIXEIRA JUNIOR, IAGO SILVA OLIVEIRA e DOUGLAS PEREIRA DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR os Embargos De Declaração, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA